Tribunal: TJES
Processo: 5027169-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027169-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURILIO MOREIRA DA SILVA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado.

2.
In casu, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelante (14,12% a.m.) destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época do respectivo contrato (7,29% a.m.,), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

3
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAUR
Í
LIO MOREIRA DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
,

rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Em suas razões (id. 4463140), aduz a parte apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e, consequentemente, deve ser descaracterizada a mora.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira apelada, conforme id. 4463143, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso haja vista a ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5027169
-
68
.20
21
.8.08.0024

APELANTE:
MAUR
Í
LIO MOREIRA DA SILVA

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a agravada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAUR
Í
LIO MOREIRA DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
,

rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Conforme se infere da exordial a autora informa que pactuou com o requerido instrumento particular, denominado termo de adesão n.º 36.073526-5, através do qual foi liberado crédito em seu favor no valor de R$ 9.666,60 (nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) a ser pago em 15 (quinze) parcelas.

Aduz, entretanto, que a parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar honrar com o pagamento da 4ª (quarta) parcela, vencida em 19/09/2017, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais, somando o valor do débito, atualizado até 23/11/2021, corresponde a quantia de R$11.184,90 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Diante dos fato narrados, ajuizou a presente demanda requerendo o recebimento da referida importância.

O requerido apresentou embargos monitórios, alegando, de início, estar prescrito o crédito, a possibilidade de revisão do contrato e a aplicabilidade da teoria da lesão contratual, requerendo limitação dos juros de mora, alegando impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora, consequentemente, a ausência de mora contratual por excesso de encargos contratuais.

Como já dito, após regular trâmite do feito, foi proferida a r. sentença recorrida que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Irresignado, o requerido, interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e, consequentemente, deve ser descaracterizada a mora.

Pois bem. Já adianto que não há excesso na cobrança realizada pelo apelado.

Digo isso porque, conforme entendimento dominante sobre o tema, para configurar a abusividade, não basta que os juros pactuados entre as partes sejam superiores aos parâmetros fixados pelo BACEN. Deve ficar demonstrado que são pelo menos superiores a uma vez e meia, ao dobro e ao triplo da taxa média de mercado. Veja-se:

AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA COBRANÇA DE VALOR ORIUNDO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. SENTENÇA CONDENOU A RÉ A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$34.021,69, ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS SOMADOS DA DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE VENCIMENTO, ALÉM DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. (...) Alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários que depende da demonstração idônea de abuso. Precedente do STJ.
Para configurar a abusividade, não basta que os juros pactuados sejam superiores aos parâmetros fixados pelo BACEN, devendo ficar demonstrado que são pelo menos superiores a "uma vez e meia, ao dobro e ao triplo da taxa média de mercado". Precedentes do TJRJ. Juros aplicados no empréstimo consignado celebrado entre as partes que, embora um pouco acima da taxa média de mercado para a operação bancária em questão à época, não se revelavam abusivos, tanto mais que prevalece na jurisprudência o entendimento já referido de que, para tanto, devem estar acima de 100% ou de 150% da taxa média de mercado. Inexistência de uma taxa de juros fixa para determinado período, sendo considerada a taxa média do mercado. Ausência de pagamento das prestações avençadas entre as partes a partir da décima primeira parcela que é incontroversa
. Inexistência de indícios de juros capitalizados, de correção monetária e/ou comissão de permanência no valor na petição inicial, o qual foi conferido e validado. Desprovimento da apelação. (TJRJ; APL 0022989-20.2013.8.19.0008; Belford Roxo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 14/04/2023; Pág. 693)

AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de procedência.
Rejeição dos embargos monitórios. Irresignação dos embargantes. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Questão eminentemente de direito, sendo despicienda prova pericial contábil no presente caso. Mérito. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula nº 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula nº 541, STJ. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Recurso Especial n. 1.061.530/RS, STJ
. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003292-54.2022.8.26.0438; Ac. 16613000; Penápolis; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2468)

In casu,
vejo que os juros aplicados no contrato celebrado entre as partes de
14,12% a.m.
não revelam-se abusivos, vez que embora estejam acima da taxa média de mercado para a operação bancária em questão à época (
7,29% a.m.
, conforme consulta realizada no site: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), como já dito, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para tanto, devem estar acima de 100% ou de 150% da taxa média de mercado.

Assim, deve ser mantido o comando sentencial que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

VOTO

REFORMULAÇÃO – ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para analisar novamente a matéria, com maior acuidade, em razão da divergência inaugurada pela eminente
Des.ª Marianne Júdice de Mattos,
no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para, acolhendo os embargos monitórios apresentados pelo apelante, determinar a adequação do contrato à taxa média de mercado (7,29% a.m.), ficando descaracterizada a mora.

Pois bem. Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado.

In casu
, em que pese os argumentos por mim externados anteriormente, de fato, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelante (14,12% a.m.) destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época do respectivo contrato (7,29% a.m.,), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Em caso análogo, também entendi pela abusividade em relação a taxas semelhantes às do contrato discutido nos presentes autos. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR QUANTO A UM DOS CONTRATOS – LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADO – JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO NO OUTRO CONTRATO – ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) 2.Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. E, no contrato celebrado entre as partes, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. 3.Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação cível nº 5004318-65.2021.8.08.0014. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Primeira Câmara Cível. Julgado em 05/04/2023)

Desta forma, a despeito do entendimento por mim externado em momento pretérito, e considerando a divergência inaugurada pela E. Desª. Marianne Júdice de Mattos,
reformulo o voto anteriormente proferido para fins de conhecer e dar provimento ao recurso para, acolhendo os embargos monitórios apresentados pelo apelante, determinar a adequação do contrato à taxa média de mercado (7,29% a.m.), ficando descaracterizada a mora.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - SESSÃO DO DIA 16/05/2023 :

VOTO-VISTA

(
D
iverg
ência
)

Eminentes pares, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÍLIO MOREIRA DA SILVA
em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo indicado na inicial.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira negou provimento ao recurso por não vislumbrar excesso de cobrança, destacando que “
para configurar a abusividade, não basta que os juros pactuados entre as partes sejam superiores aos parâmetros fixados pelo BACEN. Deve ficar demonstrado que são pelo menos superiores a uma vez e meia, ao dobro e ao triplo da taxa média de mercado.
”

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa, consoante fundamentos adiante expostos.

Como se sabe, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade,
devendo, para o seu reconhecimento, ser comprovada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (sem grifos e destaques no original).

Sobre a taxa pactuada, destaco que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Assim, devem ser observadas as particularidades do caso ora em julgamento para aferir se a taxa cobrada não reflete abusividade, colocando o consumidor em manifesta desvantagem. Nesse sentido, orienta o STJ que devem ser observados, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco, dentre outros.

E, aplicando tais considerações ao caso concreto, penso assistir razão ao apelante, vez que o termo de adesão firmado no mês de maio de 2017 previa a taxa de 14,12% a.m. e 387,91% a.a., sendo a taxa média de mercado para a operação bancária em questão à época de
7,29% a.m.
, como colacionado pelo Eminente Relator.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratual alcança quase o dobro da taxa média de mercado sem que conste nos autos qualquer justificativa para tamanha discrepância, tratando-se de operação singela, cujo valor negociado é de R$ 9.666.60 para pagamento em 15 prestações.

Assim, de rigor a sua adequação, sob pena de indesejável desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor.

É o entendimento, aliás, já adotado neste Órgão Fracionário, ao analisar situação muito similar envolvendo a empresa apelada:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR QUANTO A UM DOS CONTRATOS – LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADO – JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO NO OUTRO CONTRATO – ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. E, no contrato celebrado entre as partes, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

3.
Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação cível nº 5004318-65.2021.8.08.0014. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Primeira Câmara Cível. Julgado em 05/04/2023)

Feitas tais considerações, inauguro a
divergência
para conhecer do recurso e
LHE DAR PROVIMENTO
para, acolhendo os embargos monitórios apresentados pelo apelante, determinar a adequação do contrato à taxa média de mercado (
7,29% a.m.
),
ficando descaracterizada a mora
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - SESSÃO DO DIA 23/05/2023 :

Considerando a reformulação do voto proferido pelo Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, acompanho o voto de relatoria para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.